Tribunal: TJMT
Processo: 1021486-77.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL QUEIROZ DE FRANCA - CPF: 284.389.571-53 (RECORRIDO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADIMPLENCIA DAS FATURAS. SUPOSTO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido
MANOEL QUEIROZ DE FRANCA
postula reparação por danos morais, em razão de corte irregular no fornecimento de serviço de energia elétrica ocorrido em 18 de dezembro de 2019, vindo a ser religada por força da decisão liminar proferida nesse feito, aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após a suspensão.

2. A empresa Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a afastar a veracidade da narrativa apresentada pelo Recorrido, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Pelos documentos anexados a inicial, verifico que o Recorrido encontrava-se adimplente com suas faturas e a empresa Recorrente não trouxe aos autos documento que comprove o pedido de desligamento da UC por parte do Recorrido, ônus probatório que lhe competia.

4. Ato ilícito configurado, portanto, configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

5. A toda evidência, o corte do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia que deverá ser reduzido para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, por não existir a solicitação da religação do Recorrido diretamente com a Recorrente, bem como pelo curto período de interrupção.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido MANOEL QUEIROZ DE FRANCA postula reparação por danos morais, em razão de corte irregular no fornecimento de serviço de energia elétrica ocorrido em 18 de dezembro de 2019, vindo a ser religada por força da decisão liminar proferida nesse feito, aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após a suspensão.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a confirmação do restabelecimento do serviço de energia elétrica, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Recorrente
ENERGISA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020